Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-95.2018.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-95.2018.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

APELADO: ZEZITO ALCANTARA PEREIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO FIGUEIREDO BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. LIMITES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COISA JULGADA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que homologou cálculos apresentados em cumprimento de sentença, na qual o título executivo condenou o ente público ao pagamento de salários não adimplidos e FGTS, fixando expressamente como critérios de atualização a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, desde o vencimento de cada parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (a) saber se a ausência de impugnação tempestiva impede a análise, em grau recursal, de eventual vício nos cálculos homologados; e (b) saber se a adoção de juros moratórios de 1% ao mês, sob regime de capitalização composta, em substituição aos juros da caderneta de poupança fixados no título executivo, configura violação à coisa julgada e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão decorrente da ausência de impugnação não alcança matérias de ordem pública, sendo possível a análise, a qualquer tempo, de vícios que impliquem descumprimento da coisa julgada, inclusive quanto aos critérios de atualização do débito.
4. Os critérios de correção monetária e juros moratórios integram o conteúdo do título executivo judicial, sendo vedada sua modificação na fase de cumprimento de sentença. A adoção de juros de 1% ao mês, sob regime de capitalização composta, diverge do comando sentencial e implica majoração indevida do débito.
5. A utilização de metodologia diversa da fixada no título executivo configura excesso de execução e nulidade da homologação dos cálculos.
6. Quanto às verbas salariais (competências), os cálculos observam os períodos descritos na inicial e acolhidos na sentença, sendo que eventual alegação de pagamento constitui matéria fática que deveria ter sido arguida e comprovada pelo Município em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admissível sua inovação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a homologação dos cálculos e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam refeitos com observância dos critérios fixados no título executivo, especificamente quanto aos juros da caderneta de poupança, de forma simples, afastada a aplicação de juros compostos de 1% ao mês.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000070-95.2018.8.05.0045
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
e apelado
ZEZITO ALCANTARA PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,